Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-40.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-40.2021.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: ODELCIA LEAO URZEDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. APLICABILIDADE DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DESDE A DATA DA APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo IGEPPS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para isentar o apelante do pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito da autora, professora aposentada, à isenção de imposto de renda com base em moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos desde 13/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o rol de doenças do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, impedindo o reconhecimento de isenção em hipóteses não expressamente previstas; (
ii
) estabelecer se as doenças da autora podem ser enquadradas como “moléstia profissional” ou “paralisia irreversível e incapacitante”; (
iii
) verificar a suficiência da prova documental e a necessidade de laudo médico oficial para a concessão judicial da isenção; e (
iv
) determinar o termo inicial da isenção e da restituição do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de doenças previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo (Tema 250/STJ), mas a autora não pleiteou isenção com base em hipótese análoga, e sim com fundamento em duas das causas expressamente previstas: moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

A decisão agravada considerou suficientemente comprovado, por laudos médicos e documentos oficiais, o nexo entre as enfermidades apresentadas (CID M54.5, M54.2, M54.4, M75.0, M65.2 e M75.5) e a atividade profissional docente da autora, caracterizando moléstia profissional.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 598, dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando o juiz considerar demonstrada a doença por outros meios de prova, como laudos particulares, exames e pareceres técnicos — elementos que constam dos autos.

O próprio IGEPREV reconheceu administrativamente o direito da autora à isenção, conforme parecer técnico e ofício constante dos autos, tornando o fato incontroverso e corroborando o entendimento judicial sobre a existência da moléstia isentiva.

A restituição dos valores pagos a título de imposto de renda deve observar como termo inicial a data do diagnóstico/enfermidade que motivou a isenção, conforme jurisprudência do STJ, sendo correta a fixação da data da aposentadoria (13/08/2019), quando já identificada a patologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 abrange os casos de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante, sendo tais hipóteses expressamente previstas no rol legal.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o juiz considerar suficientemente demonstrada a doença por outros meios de prova, conforme a Súmula 598 do STJ.

O reconhecimento administrativo da isenção por parte do ente previdenciário estadual configura fato incontroverso e reforça a validade da concessão judicial.

O termo inicial para fins de restituição do imposto de renda indevidamente retido é a data do diagnóstico da enfermidade ou da aposentadoria, quando já constatada a doença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC/2015,
arts
. 1.021, §1º, 374, III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 598; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.03.2010,
DJe
01.07.2010; STJ,
AgInt
no PUIL 3.606/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 15.10.2024,
DJe
17.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803350-45.2022.8.14.0301, Rel. Des.
Mairton
Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800528-40.2021.8.14.0053

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:
ESTADO DO PARÁ e IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:
ODELCIA LEAO URZEDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30153595
) interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ e IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática (Id.
29731250
)
que

conhe
ceu
e
deu parcial provimentoao recurso de apelação, para reformar a sentença, a fim de de
terminar tão somente a isenção de pagamento de custas processuais
pelo apelante
,
mante
ndo a decisão no tocante a
condena
ção d
oIGEPREV/PAa se abster de efetuar descontos de imposto de renda nos proventos da parte autora, bem como
aquela
exclusivamente
dirigida a
o ESTADO DO PARÁ
referente
a obrigação de restituir os valores já pagos a esse título desde a data de 13/08/2019
.

Inconformados, os entes públicos agravantes

sustentam, em síntese:

(i) que o rol de doenças previsto no art. 6º da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1116620/BA (Tema 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos;

(
ii
) que as doenças apresentadas pela autora, a despeito de serem degenerativas, não estariam expressamente previstas no rol legal;(
iii
) que a decisão

agravada promoveu interpretação ampliativa indevida da norma isentiva, violando o art. 111, II, do CTN;

(
iv
) que inexiste nos autos prova de que as moléstias se enquadram tecnicamente como “moléstia profissional” nos termos da legislação fiscal aplicável
.

R
equerem, por fim, a reforma da decisão monocrática, com a denegação do pleito isentivo formulado pela autora, por ausência de previsão legal expressa.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
30812740
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar
– ausência
de impugnação específica (art. 1.021, §1º, CPC) – rejeição

A parte agravada suscita, preliminar de não conhecimento do agravo interno por suposta ausência de impugnação específica, ao argumento de que o recurso “apenas repete teses” já enfrentadas, incidindo o art. 1.021, §1º, do CPC.

De fato, o art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. O instituto busca evitar agravos internos meramente protelatórios, destituídos de dialeticidade.

Contudo, no caso concreto, a preliminar não prospera.

A decisão monocrática atacada (ID 29731250) manteve, em essência, a procedência do pedido isentivo/
restiutório
, assentando como eixos relevantes:

a controvérsia sobre comprovação de moléstia apta à isenção do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88;

a suficiência dos documentos/laudos médicos e demais provas;

e a conclusão de enquadramento como “moléstia profissional”, diante da correlação entre patologias osteomusculares e a atividade exercida.

O agravo interno (ID 30153595), por sua vez, ataca diretamente esses fundamentos, ao sustentar, em síntese:

que o rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 seria taxativo (invocando Tema 250/STJ) e que não caberia “interpretação extensiva”;

que as doenças da autora não estariam previstas no rol e que teria havido “interpretação ampliativa indevida”, com violação ao art. 111, II, do CTN;

e, de modo central, que “inexiste prova” de que as moléstias se enquadrem tecnicamente como “moléstia profissional” (ou seja, ataca a subsunção fática-jurídica utilizada na decisão agravada).

Essas razões guardam pertinência direta com o núcleo decisório da decisão monocrática: (a) enquadramento no art. 6º, XIV, como moléstia profissional, e (b) suficiência probatória para tanto.

Desta feita, tendo o recurso identificado o fundamento decisório e apresentado razão de inconformismo diretamente dirigida a ele — o que ocorre aqui: o agravo interno afirma que houve aplicação indevida do art. 6º, XIV, por “ampliação” e ausência de prova de “moléstia profissional”, mirando o ponto nodal da decisão, não pode ser considerado inepto, pois dialoga com a motivação decisória e busca infirmá-la.

Assim,
rejeito a preliminar
de não conhecimento suscitada na contraminuta

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão agravada:

“
(...)
A controvérsia recursal limita-se a examinar: (i) a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará; (
ii
) a suposta necessidade de prévio requerimento administrativo; (
iii
) a comprovação da moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (
iv
) o termo inicial da isenção e da repetição do indébito.

(...)

DO MÉRITO

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)

No mérito, o pedido é procedente pelos motivos que passo a expor.

Trata-se de demanda pela qual autora, na qualidade de professora aposentada, pede, sob o regime da Lei 7713/88, a isenção de imposto de renda por ser portadora de moléstia profissionale paralisia irreversível e incapacitante.

O ponto fulcral da ação se tornou incontrovertido, tendo em vista que o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ redigiu parecer técnico no sentido de concessão da isenção do tributo, PROTOCOLO 2022/61873, no qual se transcreve:

“Logo, entende-se que a autora merece ter reconhecido o direito à isenção de imposto de renda, com fundamento no dispositivo legal acima transcrito.” (ID nº 106629120 - pág. 10).

De igual maneira, o Ofício 000023/2022 - PGE-PRM-PCTA:

“Esta Coordenadoria do Contencioso/PROJUR/IGEPPS, acusa o recebimento do mesmo no estado em que se encontra e em resposta à solicitação de informações acerca do direito da requerente à isenção de imposto de renda (IR), vem esclarecer, com base no despacho de Seq. 05 destes autos administrativos, que a mesma faz jus a referida isenção, com fundamento no art. 6º º, XIV, da Lei nº 7.713/88.” (ID nº 106629120).

A jurisprudência pátria é uníssona em entender que não é necessário laudo pericial expedido por serviço médico oficial para a concessão de benefícios previdenciários ou isenção de tributos, a despeito do comando legal previsto na Lei 9250/97.

Súmula 598 STJ: 'É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova'.

O laudo e os exames médicos, juntados aos autos, são contundentes no sentido de que a parte autora é portadora de diversas moléstias profissionais de lesões de reforço repetitivo. Ante essa constatação, torna-se prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda.

De toda forma, o próprio IGEPREV entendeu que a autora faz jus à isenção, tornando o fato incontroverso.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

III - admitidos no processo como incontroversos;

Por fim, a autora só não é isenta ainda, pois o Estado do Pará insiste na apresentação de requerimento administrativo prévio, alegação que não deve prosperar, pelos argumentos já apresentados.

Por fim, quanto às restituições, a jurisprudência brasileira entende como data para fins de retroação a da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado.

TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL.PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.PRESCINDIBILIDADE.LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.TERMO INICIAL.DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.

Sendo assim, entende-se a data da concessão da aposentadoria como termo inicial para a repetição do indébito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,com fundamentono art. 487, inciso I, doCódigo de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial,condenando oIGEPREV/PAa se abster de efetuar descontos de imposto de renda nos proventos da parte autora, bem como
CONDENO
à restituição dos valores já pagos, desde a data de 13/08/2019 e
EXTINGO
o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condenação em custas
e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”. (Grifo nosso).

O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, assim dispõe:

“Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos

percebidos por pessoas físicas
:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria

ou reforma
motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadoresde moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”; (Grifo nosso).

Os laudos médicos, os contracheques e os demais documentos juntados com a inicial (
ID’s
27659055 e 27659057) demonstram que a demandante é Professora Aposentada pelo Estado do Pará desde 13.08.2019, percebendo seus proventos por meio do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, bem como comprovam as diversas alterações degenerativas em sua coluna e ombros (• CID M54.5 – Dor lombar baixa; • CID M54.2 – Cervicalgia; • CID M54.4 – Lumbago com ciática; • CID M75.0 –
Capsulite
adesiva do ombro; • CID M65.2 – Tendinite calcificada; e • CID M75.5 – Bursite do ombro), relacionadas à sua atividade profissional como professora, caracterizando-se como moléstia profissional.

Assim, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, a autora faz
jus
a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por ser portadora de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula nº 598
, segundo a qual “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”. Portanto, a documentação apresentada é apta à comprovação da moléstia, sendo irrelevante a ausência de laudo oficial.

A existência de norma da Receita Federal dispondo sobre restituição de tributos não pode obstar a condenação do Estado. A Instrução Normativa RFB nº. 1.717/2017 foi revogada pela IN RFB nº. 2.055/2021. Tal regulamento versa sobre a restituição administrativa de tributos, a qual está condicionada ao reconhecimento prévio do direito creditório, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência consolidada do STJ entende que deve coincidir com a data do diagnóstico da doença, e não com a data da perícia judicial. Nesse sentido, correta a sentença ao fixar como marco inicial a data de 13/08/2019, correspondente à aposentadoria da apelada, quando já constatada a enfermidade.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. Precedentes.

2. No caso, uma vez comprovada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e guardando o acórdão paradigma suficiente similitude fático-jurídica, deve ser
mantida a decisão que conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei e julgou-o procedente, restando restabelecida, assim, a sentença de integral procedência desta ação de restituição de indébito tributário.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 17/10/2024)”. (Grifo nosso).

(...)
” – grifo nosso.

O núcleo do debate aqui não é (somente) a “taxatividade do rol”, mas sim a correta subsunção do caso concreto aos dois itens expressamente previstos no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 invocados pela autora: (a) moléstia profissional e/ou (b) paralisia irreversível e incapacitante, a partir das provas documentais já reconhecidas como suficientes na decisão agravada e na sentença.

O
STJ, no Tema 250 (REsp 1.116.620/BA), firmou que o rol do art. 6º, XIV, é taxativo, vedando extensão para doenças não listadas.

Mas isso não favorece os agravantes neste caso, porque a isenção reconhecida decorre de hipóteses que constam expressamente no rol: “moléstia profissional” e “paralisia irreversível e incapacitante” (ambas nominadas no próprio dispositivo legal, como os agravantes inclusive transcrevem). Logo, não há “criação” de nova hipótese isentiva, mas aplicação direta da lei ao caso concreto.

Para sustentar sua tese, insistem os recorrentes que a
s doenças
da autora
seriam degenerativas e não estariam previstas no rol
, tal
argumento desloca o foco: para “moléstia profissional”, a lei não exige a nomeação de cada patologia por CID no rol; ela utiliza uma categoria jurídico-médica (“moléstia profissional”), cuja incidência depende de nexo com a atividade laborativa, o que foi reconhecido com base nos laudos e documentos (
IDs
27659055 e 27659057)
.

No caso, os diagnósticos (
CIDs
M54.5, M54.2, M54.4, M75.0, M65.2, M75.5) e a vinculação ao labor docente foram expressamente apontados como elementos caracterizadores da moléstia profissional na decisão atacada
.

Não se desconhece que o
art. 111, II, do CTN impõe interpretação literal quanto à outorga de isenções. Isso impede analogia para incluir doenças não previstas; não
obsta
, porém, a interpretação técnico-jurídica de expressões legais abertas por natureza, como “moléstia profissional” e “paralisia irreversível e incapacitante”, para fins de subsunção dos fatos provados ao texto legal.

Portanto, no caso em concreto,
não houve ampliação do rol, mas sim reconhecimento, com base no acervo probatório, de que as enfermidades e limitações
apresentadas se enquadram no
conceito legal aplicável (e, repita-se, o próprio IGEPREV registrou parecer administrativo favorável)
.

Aduzem, ainda, os agravantes inexistir
prova técnica de que se trata de moléstia profissional
.

Tal argumento n
ão procede.

Depreende-se da simples leitura que
a decisão agravada
se lastreou
em laudos
médicos + contracheques + documentos iniciais (
IDs
27659055 e 27659057) para reconhecer a vinculação das patologias à atividade profissional
, havendo, assim, prova documental suficiente de ser a agravada portadora de moléstia profissional.

Ademais,
constata-se
dos
autos
parecer técnico do IGEPREV admitindo a isenção (Protocolo 2022/61873; ID 106629120), além de ofício interno confirmando o direito, o que reforça a convicção judicial quanto ao enquadramento.

Por fim, tem-se que
a jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 598) afasta a exigência de laudo oficial quando o magistrado entende suficientemente comprovada a doença por outros meios, e o próprio TJPA aplica esse entendimento em casos análogos
.

Em conclusão, vê-se que a
pretensão recursal esbarra justamente no que consta dos autos: a hipótese isentiva decorre de previsão expressa no art. 6º, XIV (moléstia profissional e/ou paralisia irreversível e incapacitante), e o conjunto probatório foi tido como suficiente na decisão monocrática e na sentença, que determinou cessação dos descontos e repetição do indébito desde 13/08/2019
.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática (ID 29731250) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026